Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709197-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTONIEL JUSTO DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Otoniel Justo de Lima em face da r. decisão (ID 33858676) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido liminar, para suspender os descontos compulsórios que superem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração depositada na conta bancária dele, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos não consignados. Nas razões recursais (ID 33858674), o Agravante afirma que contratou alguns empréstimos não consignados oferecidos pelo banco Agravado, o qual efetua descontos em sua conta corrente que retêm mais de 30% (trinta por cento) do saldo da remuneração recebida em conta bancária. Sustenta que a probabilidade do direito decorre dos documentos que comprovam que os descontos efetuados pelo banco Agravado consomem os vencimentos dele além do limite permitido. Alega que o periculum in mora é o fato de não possuir o necessário para prover o sustento mensal e as necessidades básicas próprias e da família. Aduz que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os descontos de valores realizados de forma consignada ou diretamente na conta bancária em que o indivíduo recebe seus proventos devem ser limitados em 30% (trinta por cento), por força do caráter alimentar que envolve a verba em questão. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida integralmente a tutela de urgência pleiteada na origem, a fim de limitar os descontos na conta corrente do Autor a 30% (trinta por cento) do saldo da remuneração dele. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 33858681). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recuso. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. No caso vertente, a controvérsia recursal perpassa pelo exame da “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, matéria que foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085). De fato, no aludido acórdão, julgado em 9/3/2022, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (grifou-se). No particular, quanto à possibilidade de aplicação analógica da Lei no 10.820/2003 aos descontos em conta corrente, asseverou o em. Relator que tal pretensão “tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário”, uma vez que “importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor”, devendo-se levar em conta que “a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador”[1]. Destarte, nos termos do que decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Por outro lado, quanto aos débitos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos, por ausência de previsão legal. Na hipótese em tela, o Agravante admite, na inicial e nas razões recursais, ter contratado diversos empréstimos não consignados com o banco Agravado (ID 118856556, págs. 2-3, na origem e ID 33858674, pág. 5). No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, consoante já esclarecido, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Autor de limitá-los a 30% (trinta por cento). Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103